Tribunal: TCU
Processo: 029.720/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9914/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 029.720/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arthur Cruz Zacarias (XXX.406.030-XX); Daniel de Oliveira Lopes (XXX.655.171-XX); Eduardo Gomes de Assuncao (XXX.184.799-XX); Filipe Nendrucha Cavalheiro (XXX.796.250-XX); Gabriel de Oliveira Jactchak (XXX.867.949-XX); Gustavo Henrique Mann da Silva (XXX.942.659-XX); Higor Fioravante Beckhauser (XXX.503.499-XX); Joao Vitor da Silva Pelisao Cardoso (XXX.165.911-XX); Jose Lucas Goncalves Xavier (XXX.659.829-XX); Leandro Lemiska de Lima (XXX.709.189-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.